Tribunal: TJES
Processo: 5014164-80.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014164-80.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ANAIRA DE AGUIAR AGOSTINI PEREIRA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5014164-80.2023.8.08.0000

EMGTE: ANAIRA DE AGUIAR AGOSTINI PEREIRA

Advogados do(a) PACIENTE: AMANDA DOS SANTOS LEONARDO - ES35907, GUSTAVO CHAGAS DOS SANTOS - ES39270, LUCAS FRANCISCO NETO - ES22291-A

EMGDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
HABEAS CORPUS
.
OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Se a impetração pretende expressamente anular as provas supostamente ilegais, e todos os atos administrativos e processuais, inclusive a Denúncia e a Decisão por meio da qual fora recebida, é óbvio que tal pedido não deve ser interpretado de forma diversa de um pedido de trancamento da ação penal, ainda que parcial, como consequência lógica da pretendida anulação.

2. Ainda que assim não fosse, observa-se que a embargante limitou-se a destacar o 10º parágrafo do voto-condutor, olvidando-se dos 08 (oito) parágrafos seguintes, nos quais se fundamentou adequadamente a inexistência de ilegalidade nas diligências ocorridas, justamente o objeto central da impetração, do que se extrai a conclusão de que a alegação de omissão, em verdade, reveste-se de mera pretensão de rediscussão da matéria, o que extrapola o objeto do recurso aclaratório.

3
. Embargo
s de Declaração a que se nega provimento
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5014164-80.2023.8.08.0000

EMGTE: ANAIRA DE AGUIAR AGOSTINI PEREIRA

Advogados do(a) PACIENTE: AMANDA DOS SANTOS LEONARDO - ES35907, GUSTAVO CHAGAS DOS SANTOS - ES39270, LUCAS FRANCISCO NETO - ES22291-A

EMGDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL

VOTO

Conforme relatado, trata-se de

Embargos de Declaração opostos por
ANAIRA DE AGUIAR AGOSTINI PEREIRA

contra o v. Acórdão (Id. 7284224), por meio do qual fora denegada a ordem pretendida no Habeas Corpus impetrado.

Compulsando os autos, entendo que a ordem deve ser
denegada.

Como cediço, o recurso de embargos de declaração é de
fundamentação vinculada
, e visa a esclarecer a verdade da decisão em toda a sua extensão, cujo conteúdo, por razões inúmeras, possa ter ficado, em algum ponto, obscuro, omisso, ambíguo ou contraditório, ou mesmo tenha incorrido em algum erro material. Nesse sentido, integra o
decisum
, sem provocar qualquer inovação, vedada a reapreciação do contexto probatório, nos termos dos artigos 619 e 620, do Código de Processo Penal.

No caso, a embargante afirma que o v. Acórdão embargado é omisso, por ter enfrentado a questão a título de pedido de trancamento da ação penal, o qual, no entanto, não teria sido formulado, sendo que a defesa buscava exclusivamente a declaração de nulidade
“das provas produzidas a partir da busca ilegal, e das que dela derivarem”, “sem prejuízo de prosseguimento da Ação Penal, uma vez lastreada em demais provas”
.

Ora, se a impetração pretende expressamente anular as provas supostamente ilegais, e todos os atos administrativos e processuais,
inclusive a Denúncia e a Decisão por meio da qual fora recebida
, é óbvio que tal pedido não deve ser interpretado de forma diversa de um pedido de trancamento da ação penal, ainda que parcial, como consequência lógica da pretendida anulação.

Ainda que assim não fosse, observa-se que, ao alegar a omissão, a embargante limitou-se a destacar o 10º parágrafo do voto-condutor, olvidando-se dos 08 (oito) parágrafos seguintes,
nos quais se fundamentou
adequadamente
a inexistência de ilegalidade nas diligências ocorridas
, justamente o objeto central da impetração, do que se extrai a conclusão de que a alegação de omissão, em verdade, reveste-se de
mera pretensão de rediscussão da matéria
, o que extrapola o objeto do recurso aclaratório.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO PROVIMENTO
aos Embargos de Declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

É como voto.